Tribunal: TJMT
Processo: 1009043-53.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009043-53.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Trancamento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (IMPETRANTE), BRUNO SPADONI NETO - CPF: 858.168.681-87 (PACIENTE), Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, (IMPETRADO), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KEITIANE ELIZA DA SILVA - CPF: 039.616.961-95 (VÍTIMA), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO CULPOSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MÉDICO ACIONADO APENAS EM CONTEXTO EMERGENCIAL APÓS CIRURGIA REALIZADA POR TERCEIROS. ATUAÇÃO VOLTADA À TENTATIVA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada nos autos de ação penal instaurada para apuração, em tese, do crime previsto no art. 121, §§ 3º e 4º, do CP, que negou a reconsideração da decisão de recebimento da denúncia e rejeitou pedido de absolvição sumária. A defesa sustenta inépcia formal da denúncia, ausência de justa causa e atipicidade da conduta, ao argumento de que o paciente não participou do procedimento cirúrgico eletivo originário, tendo sido chamado apenas na madrugada seguinte, quando a vítima já se encontrava em estado gravíssimo, para a realização de manobras emergenciais destinadas à sua reanimação e estabilização, postulando pelo trancamento da ação penal em relação ao paciente.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o prosseguimento da ação penal por homicídio culposo em face de médico que não participou do procedimento cirúrgico eletivo originário e foi acionado apenas em contexto de urgência extrema para tentar preservar a vida da paciente; (ii) estabelecer se a imputação penal subsiste quando os elementos já documentados indicam ausência de violação concreta do dever objetivo de cuidado e laudo pericial que afasta imprudência ou imperícia na atuação emergencial.

III. Razões de decidir:

1. O trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, mas é admissível quando a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta ou a ilegalidade da persecução penal emergem de plano, sem necessidade de dilação probatória.

2. Em delitos culposos imputados a profissional da medicina, a justa causa exige demonstração mínima de violação tecnicamente censurável do dever objetivo de cuidado, com criação ou incremento de risco juridicamente desaprovado e nexo causal relevante para o resultado.

3. A própria narrativa acusatória delimita que o paciente não participou da cirurgia estética eletiva, do pré-operatório, da escolha do local, da indicação do procedimento nem das decisões antecedentes, tendo sido chamado apenas posteriormente, em contexto de colapso clínico já instalado.

4. A intervenção médica ocorrida em situação de urgência extrema, com a finalidade de debelar hemorragia, realizar reabordagens e tentar evitar o desfecho letal, afasta a imputação de adesão ao risco anteriormente criado por terceiros.

5. Existente nos autos laudo técnico apontando ausência de imprudência ou imperícia na atuação do paciente, bem como afastando qualquer falha técnica na conduta médica por ele efetivamente praticada, tem-se por enfraquecida objetivamente a tese acusatória.

6. A imputação fundada no simples fato de o paciente ter atuado em atendimento emergencial, em local reputado inadequado pela acusação, desloca para ele responsabilidade por fatores antecedentes aos quais não concorreu pessoalmente, como a realização da cirurgia eletiva, a escolha da estrutura hospitalar e as decisões pretéritas tomadas por outros profissionais.

7. Não se revela exigível conduta diversa do médico acionado para prestar socorro imediato a paciente em estado gravíssimo, pois sua inércia, além de incompatível com o dever profissional de assistência, não pode ser convertida em parâmetro de prudência penalmente exigível.

8. Submeter o paciente ao prosseguimento da ação penal, nessas circunstâncias, implica constrangimento ilegal, porque a moldura fática objetiva já delineada revela ausência de suporte minimamente consistente de tipicidade culposa e, por conseguinte, de justa causa para a persecução penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1. Admite-se o trancamento da ação penal em
Habeas Corpus
quando a ausência de justa causa e a atipicidade da conduta emergem de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Não há justa causa para persecução penal por homicídio culposo contra médico que, sem participação no procedimento eletivo originário, é acionado apenas em contexto emergencial posterior no intuito de tentar preservar a vida da vítima. 3. A atuação médica em situação de urgência, desacompanhada de demonstração concreta de imprudência, negligência ou imperícia, não configura, por si só, conduta penalmente típica”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 121, §§ 3º e 4º, do CP; art. 41 do CPP; art. 395, II e III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 154.
STJ
– AREsp n. 2.587.582/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/08/2024, DJe de 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRUNO SPADONI NETO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1011645-61.2021.8.11.0042 em que se apura, em tese, a prática do crime previsto no art. 121, §§ 3º e 4º, do CP, negou a reconsideração da decisão de recebimento da denúncia e rejeitou a absolvição sumária do paciente, conforme decisão que se vê no Id. 350521853.

A defesa sustenta, em síntese, que a tese de inépcia formal da denúncia envolve matéria de direito por suposta ofensa ao art. 41, do CPP, não demandando qualquer dilação probatória.

Aduz que há ausência de justa causa, pois a denúncia estaria apoiada em inquérito policial sem elemento mínimo que sustente a alegação de deficiência estrutural e de ausência de autorizações sanitárias do Valore Day Hospital (onde o procedimento foi realizado), que a autoridade policial não teria indiciado o paciente ao final das investigações e que haveria documentação apta a demonstrar que o Valore Day Hospital possuía inscrição no CNES e alvará sanitário válido à época dos fatos.

Acrescenta que a Promotora de Justiça oficiante na origem, embora tenha analisado pormenorizadamente a instrução do inquérito, não teria requisitado diligências voltadas a aferir as condições de funcionamento do estabelecimento.

Ao final, requer a concessão da ordem para cassar a decisão impetrada, trancando-se a ação penal na origem com relação ao paciente, seja por inépcia formal ou material, bem como invoca atipicidade da conduta, já que o laudo pericial da Politec concluiu que os procedimentos médicos realizados peplo Paciente BRUNO foram tecnicamente irrepreensíveis, afastando qualquer imprudência ou imperícia de sua parte.

Almeja, ainda, em sede liminar, seja suspensa a realização de audiência designada para data próxima até o julgamento de mérito da presente impetração, para a qual se espera a concessão definitiva da ordem.

Inicial instruída com os documentos de Id. 350521853 a 350521860, 350521863 a 350521874, 350521877, 350524851 e 350524857.

Liminar deferida em parte, tão somente para suspender a audiência de instrução designada na origem (Id. 351101880).

Informações prestadas no Id. 352367353.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Amarildo Cesar Fachone, opinou pela denegação da ordem (Id. 352813873).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Cinge-se, a controvérsia, acerca da alegada inexistência de justa causa para a persecução penal, sustentando, a defesa, dentre outros argumentos, que o paciente sequer participou do procedimento cirúrgico, mas tão somente foi acionado após findado este, ou seja, quando posteriormente a vítima se encontrava em estado grave.

O trancamento de inquérito policial pela via do
Habeas Corpus
constitui medida excepcionalíssima, admissível somente nos casos em que a ilegalidade se apresenta de plano e de forma inequívoca, sem necessidade de dilação probatória.

Assim, o controle judicial nesta fase deve se restringir à verificação da existência ou não de elementos mínimos de justa causa que justifiquem a continuidade do procedimento investigativo, não sendo possível, nesta sede, o exame aprofundado de provas ou discutir a autoria delitiva com base em juízo de certeza.

Extrai-se da inicial acusatória que:

(...)
entre os dias 13 e 14 de abril de 2021
, nesta cidade,
os denunciados agindo de forma imprudente, negligente e com imperícia (no estabelecimento denominado Valore Day) realizaram as cirurgias eletivas de vibrolipoescultura, abdominoplastia e reparo de mastopexia e reabordagens, inobservando regra técnica da profissão, ocasionando o óbito da vítima
.

Apurou-se que
no dia 14 de abril de 2021, por volta de 11h15m, a vítima K. E. S., veio a óbito na U.T.I. do Hospital Santa Rosa, logo após ser admitida, em estado gravíssimo, advindo do estabelecimento hospitalar denominado “Valore Day Hospital”, no qual os médicos, ora denunciados, agindo de forma imprudente e com imperícia, realizaram as cirurgias eletivas e reabordagens acima noticiadas
.

Segundo consta, durante as investigações foi constatado que no início do mês de março de 2021, K. esteve no consultório médico do Dr. Alexandre Rezende Veloso para realizar uma consulta no sentido de verificar a disponibilidade do profissional, que atua na área de cirurgia plástica, momento em que o mesmo se propôs a realizar os procedimentos de vibrolipoescultura com enxerto de glúteos, abdominoplastia e reparo de mastopexia. Na oportunidade a vítima apresentou exames que já havia realizado anteriormente.

Ato contínuo, a vítima foi encaminhada para o especialista em anestesiologista Dr. Cristhiano Prado, no intuito de ser verificado se K. estaria apta para realização do ato cirúrgico. Contudo,
nesse intervalo de tempo a vítima/paciente foi diagnosticada com Covid-19
, sendo solicitado pelo Dr. Alexandre novos exames especialmente a tomografia de tórax e sorologia para covid.

Assim, consta nos autos uma receita médica de uma unidade pública de saúde prescrevendo medicamentos, em tese, para o combate do Covid-19 e o resultado positivo de covid datado de 22/03/2021.
Posteriormente a vítima realizou outro teste atestando negativo para covid em 05/04/2021
, sendo requisitado pelo anestesista Dr. Cristhiano exame para sorologia do Covid-19.

Posto isto, possui exame de Tomografia Computadorizada do Tórax, realizada em 01/04/2021, cujo laudo se encontra a conclusão de área focal em vidro fosco no segmento basal posterior do lobo inferior direito, comprovando acometimento respiratório que deveria ter sido levado em consideração na avaliação pré-anestésica realizado pelo médico anestesista Cristhiano Prado e reafirmado pela médica anestesista, a denunciada Klayne Moura.

Contudo,
os médicos acima mencionados mesmo tendo conhecimento a respeito do quadro de recente contaminação de covid-19 pela vítima, consideraram a paciente apta a realizar o procedimento cirúrgico
nos moldes apresentados pelo Dr. Alexandre Rezende.

Insta salientar que de acordo com a Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA), as recomendações eram de que diante o Quadro de Infecção por Covid-19 anterior com acometimento respiratório, o tempo mínimo de espera teria de ser 06 (seis) semanas. Ressalta-se que mesmo se seu quadro fosse de caráter assintomático, o tempo de espera para realização de cirurgia eletiva haveria de ser de quatro semanas e o procedimento ocorreu 22 (vinte e dois) dias após o Teste de Antígeno Positivo, contrariando, totalmente as recomendações vigentes
no período do ocorrido.

Nesse sentido
temos ainda o Laudo Pericial 1.1.01.2021.015925-01, informando sobre uma broncopneumonia presente antes da realização da cirurgia estaria interligada ao quadro de Covid-19
.

Assim,
em 13 de abril de 2021 a paciente K. E. S. se dirigiu à clínica Valore Day
, localizada no Bairro Santa Rosa, nesta comarca,
sendo submetida ao ato cirúrgico a cargo unicamente do cirurgião plástico Dr. Alexandre Rezende Veloso, tendo como médica anestesista a Dra. Klayne Moura Teixeira de Souza
.

O procedimento iniciou aproximadamente por volta de 07h30m com término às 15h30m, momento em que a paciente foi encaminha para um quarto da clínica onde sua genitora estava como sua acompanhante.

Advém que a paciente passou a sentir dores, calafrios, indisposição, calor e muita sede onde sua genitora reportou tais fatos aos médicos e enfermeiros
.

Mencionam as investigações que o Dr. Alexandre visitou a paciente por volta de 19hrs sendo as demais avaliações e acompanhamentos até as 23h50m a cargo da médica plantonista Klayne, oportunidade em que nesse horário f
oi informada por enfermeiros que K. estava passando muito mal, sendo encaminhada ao centro cirúrgico onde a paciente teve parada cardíaca sujeita a reanimação
.

Apurou-se que,
à vista do estado grave da paciente a médica Klayne entrou em contato com os médicos denunciado Cristiano Prado;
Bruno Spadoni
e Alexandre Veloso, bem como com a Dra. Franciele que se dirigiram a clínica e realizaram reabordagens no intuito de verificar o que estava causando hemorragia e, consequentemente, a grande perda de sangue da paciente
.

Consigna-se que
durante a madrugada foram realizadas tentativas de encaminhar a paciente para uma U.T.I., ocorrendo dificuldades em localizar uma vaga nos hospitais em razão da lotação das unidades de terapia intensiva causada pelos pacientes infectados por Covid-19
.

Insta salientar que
à época dos fatos, havia importantes restrições às clínicas e hospitais com o escopo da suspensão de procedimentos cirúrgicos eletivos
com o feito de reservar leitos, insumos e preservar equipes para o atendimento de pessoas infectadas pelo Covid-19.

Depreende-se do autuado que
fora encontrada vaga na UTI do Hospital Santa Rosa somente às 08hrs do dia 14 de abril de 2021, sendo a paciente transferida pela empresa Help Vida sob a responsabilidade do médico Dr. Rafael Augusto
.
Recebida pelo médico Dr. Edson Cesar, em estado gravíssimo onde relatou que ao realizar exame clínico notou que suas pupilas estavam midriática, fixas e arreagentes; bastante hipotérmica, em estado de choque (provavelmente hemorrágico) e com pressão arterial inaudível
. Segundo consta, o Dr. Edson informou que após ministrar 100 ml de noradrenalina e 20 ml de vasopressina conseguiu uma pressão de 7/4 e que, logo em seguida,
a paciente ficou sem pulso sendo iniciado as medidas de ressuscitação cardiopulmonar por, aproximadamente, 30 minutos sem sucesso, sendo declarado seu óbito
.

O
Laudo Pericial de necrópsia
nº 1.1.01.2021.010446-01,
conclui-se que “... a morte da vítima se deu por choque hemorrágico decorrente de Coagulopatia Intravascular Disseminada (CIVD) a qual através do Laudo Pericial nº 1.1.01.2021.020767-01, é atribuída ao quadro prévio infeccioso por Covid-19 apresentado pela vítima dias antes do procedimento
”.

Importante trazer à baila que, dentre outras questões alusivas as ações durante os trabalhos médicos, foram descumpridos pelos denunciados:

a) A recomendação expedida pelo CRM/MT acerca da suspensão das cirurgias eletivas no Estado de Mato Grosso, à época dos fatos (ofício circular n. 09/2021 -05/04/21);

b) A recomendação da Sociedade Brasileira de Anestesiologia que contraindicava a realização de procedimento cirúrgico em situação como a da vítima (somente ser possível a cirurgia eletiva de pacientes que contraíram Covid-19, “em especial, os sintomáticos que não necessitassem de internação depois do período de 06 (seis) semanas”. A cirurgia em questão fora realizada apensa 22 dias após o quadro de covid da vítima;

c) Descumprimento da portaria n. 44 do Ministério da Saúde que estabelece que a clínica deveria dispor de leito de UTI em sua unidade ou referência em unidade hospitalar mais complexa para IMEDIATA transferência quando necessário.

Dentre os laudos oficiais, traz-se parte do Exame Complementar:

Depreende-se do autuado (informações de assistente técnico acostada aos autos) que o denunciado ALEXANDRE REZENDE VELOSO, realizou procedimento cirúrgico que foi composto por 03 (três) diferentes procedimentos: vibrolipoescultura; abdominoplastia e reparo de mastopexia e que tais p se enquadraram no parâmetro inadequado de segurança (pontuação 16), - escore preditivo de parâmetros de segurança em cirurgia plástica estabelecido pela revista Brasileira de Cirurgia Plástica. Em tais condições, aceitou o alto risco de realizar os procedimentos na clínica que não dispunha de estrutura adequada para atendimento de urgência e emergência e sem leito de UTI em unidade hospitalar de referência, em especial pelas peculiaridades da época (Covid 19). Ademais, segundo consta, desconsiderou as queixas da paciente no pós-operatório, asseverando que era algo normal, sem se acuidar de investigar melhor o quadro a fim de evitar o agravamento da situação. Apurou-se que houve atuação de forma negligente e imprudente, violando o dever de cuidado ao aceitar realizar o procedimento cirúrgico mesmo tendo conhecimento a respeito de toda as situações apontadas e recomendação da autoridades médicas e sanitárias - laudos periciais 1.1.01.2021.015925-01 e 1.1.01.2021.020767-01.

O denunciado CRISTHIANO CAMARGO PRADOS, médico anestesista, atestou a aptidão da vítima na consulta pré-anestésica, agiu de forma imprudente e negligente, eis que, violando o dever de cuidado ao considerar a paciente apta para o procedimento cirúrgico mesmo tendo conhecimento a respeito do quadro recente de contaminação de covid-19 pela vítima (que possuía comprometimento respiratório conforme ressai da tomografia de tórax com area focal de vidro fosco em segmento basal posterior do lobo inferior), bem como desrespeitando a recomendação do Conselho Regional de Medicina através do ofício circular nº 09/2021 e da SBA, onde foi expedido recomendação para que fosse suspenso as cirurgias eletivas a fim de reservar leitos, insumos e preservar equipes para o atendimento de pessoas infectadas com o novo coronavírus, bem como o prazo para a realização de procedimentos cirúrgicos nestes casos.

No mesmo sentido temos que KLAYNE MOURA TEIXEIRA DE SOUZA, agindo de forma negligente e imprudente, violando o dever de cuidado ao considerar a paciente apta para o procedimento cirúrgico mesmo tendo conhecimento a respeito do quadro recente de contaminação de covid-19 pela vítima, bem como desrespeitando a recomendação do Conselho Regional de Medicina através do ofício circular nº 09/2021 e SBA, onde foi expedido recomendação para que fosse suspenso as cirurgias eletivas a fim de reservar leitos, insumos e preservar equipes para o atendimento de pessoas infectadas com o novo coronavírus, bem como o prazo para a realização de procedimentos cirúrgicos nestes casos. Ademais, segundo levantamento de assistente técnico, a denunciada agiu negligentemente, ainda, na medida em que os sintomas pós operatórios (desconforto respiratório e mal estar; hiporada 2+/4+, 3; dudoreica; saturação de 02 instável; hipotensão, já permitiam que percebesse os primeiros sinais de choque hemorrágico da vítima. Destarte, tendo em vista que tal fora verificado ainda na noite do dia 13/04/2021, e considerando que a clínica não dispunha de estrutura para o atendimento de urgência/emergência, nem unidade hospitalar de referência mais complexa para a transferência, se observados os sintomas com cautela esperada, o quadro poderia ser revertido, evitando-se o evento morte.

Ressai do autuado que
o denunciado BRUNO SPADONI NETO, ainda que não tenha participado do procedimento cirúrgico estético no dia 13/04/2021, o fez nas duas reabordagens realizada na clínica Valore Day (na madrugada do dia 14/04/2021), ou seja, deparouse com a vítima em estado gravíssimo e que necessitava passar por cirurgias – reabordagens consideradas como cirurgia de grande porte - e, portanto, incompatíveis com a estrutura do local de sua execução - clínica Valore Day. Destarte, em comum acordo com o denunciado Alexandre, efetivou reabordagens imprudentes e arriscadas em um local sem a estrutura adequada e autorizações sanitárias para tanto
. (grifos meus) (Id. 350521854).

O Juízo de primeiro grau recebeu a denúncia diante dos indícios de autoria e materialidade, conforme decisão que se vê no Id. 350521859. Ao oferecer resposta à acusação, o paciente postulou pela reconsideração do recebimento da denúncia e absolvição sumária, o que foi rechaçado ao seguinte fundamento:

O réu Bruno Spadoni Neto apresentou, na peça de Resposta à Acusação, pedido de reconsideração da decisão que recebeu a denúncia, alegando falta de justa causa/inépcia, e também formulou pedido de absolvição sumária, por falta de justa causa.

A conduta que se atribui ao réu Bruno Spadoni Neto é a prática de homicídio culposo, na modalidade imprudência, consubstanciado na hipotética realização de intervenções médicas em local que não contava com a estrutura adequada e correspondentes autorizações sanitárias
.

Os questionamentos da defesa, embora plausíveis à primeira vista, estão fundados em aspectos técnicos, que não têm, segundo vejo, o condão de afastar a viabilidade da persecução criminal
, observando que, também
com relação a este réu, remanesce a denúncia objetivamente em conformidade com o disposto no artigo 41 do CPP, lastreada em causa que apresenta os elementos mínimos de justa causa, a permitir a devida apuração, no curso da instrução processual
.

Todos os detalhes alegados pela defesa
, no sentido de que o réu Bruno Spadoni Neto não tomou parte, nem no pré-operatório e nem da cirurgia estética na vítima; que apenas foi convocado já durante a madrugada, para ir ao Valore Day Hospital, e quando a vítima já se encontrava em estado grave; que não havia vagas de UTI na cidade de Cuiabá, em razão da pandemia da covid-19; e que apenas realizou as manobras necessárias, no intento de preservar a vida da vítima, embora teoricamente capazes de afastar a responsabilização penal buscada pelo Ministério Público,
apenas poderão ser verificadas, com o necessário grau de segurança, diante da prova que será recolhida na instrução processual
.

(grifos meus) (Id. 350521853).

Consoante se extrai dos autos, o paciente foi denunciado porque, segundo a imputação ministerial, teria atuado de forma imprudente ao realizar intervenções médicas emergenciais no estabelecimento “Valore Day Hospital”, local que, em tese, não disporia de estrutura e autorizações sanitárias adequadas para o procedimento então empreendido. Contudo, após compulsar detidamente os autos, verifico que a própria narrativa constante na peça acusatória delimita que o paciente não participou do procedimento cirúrgico estético eletivo originário (realizado em 13/04/2021), tendo sido chamado apenas posteriormente, já na madrugada do dia 14/04/2021, quando a vítima se encontrava em estado gravíssimo, para a realização de manobras destinadas à sua estabilização e tentativa de preservação da vida.

A controvérsia, portanto, não reside em definir se o paciente aderiu ao planejamento cirúrgico eletivo anterior, se participou da escolha do local, do pré-operatório, da indicação do procedimento estético ou da avaliação antecedente das condições clínicas da vítima.

Ao contrário, o que emerge, de forma objetiva, é que
sua intervenção se deu em contexto de urgência extrema, quando já instalado quadro crítico superveniente, após cirurgia realizada por terceiros, e no propósito de debelar hemorragia, reanimar a paciente e evitar o desfecho letal
. A defesa, inclusive, enfatiza que a imputação recai precisamente sobre essa atuação emergencial, voltada a salvar a vida da vítima, após cirurgia estética realizada por outros profissionais.

Esse dado fático é decisivo para análise e deliberação deste Sodalício. Por essa razão, esta relatoria entendeu por, em sede liminar, apenas suspender a audiência de instrução que havia sido designada para o dia 09/03/2026.

Para o deslinde do mérito do presente
Habeas Corpus
é importante frisar que em delitos culposos atribuídos a profissional da medicina, a justa causa para a persecução penal reclama, ao menos em linha de tipicidade mínima, a demonstração de que o agente violou dever objetivo de cuidado por atuação tecnicamente censurável, criando ou incrementando risco juridicamente desaprovado, com nexo causal relevante para o resultado. Não basta a mera ocorrência do evento morte, tampouco a reconstrução retrospectiva de um cenário trágico para, por si só, transformar em conduta penalmente típica a intervenção médica realizada em ambiente de urgência.

No caso em tela, ao deferir parcialmente o pleito liminar já havia consignado que,
ao que consta nos autos, o laudo da POLITEC não aponta existência de imprudência ou imperícia
por parte do paciente. Também a inicial defensiva afirma, de modo categórico, que esse mesmo documento técnico concluiu que os procedimentos médicos realizados pelo paciente foram
tecnicamente irrepreensíveis
, afastando qualquer imprudência ou imperícia no exercício da medicina. Mais do que isso, destacou também que o próprio Conselho de Classe (CRM/MT) promoveu, por unanimidade, o arquivamento da sindicância por ausência de indícios de infração ética atribuível ao paciente.

É certo que o resultado de laudo pericial e eventual deliberação do Conselho de Classe não vincula o julgador. Contudo, não se pode desprezar, em especial, a conclusão pericial quando esta afasta categoricamente a existência de atos imprudentes e/ou de imperícia técnica nos atos praticados em procedimento de urgência pelo paciente. Se está diante de elemento objetivo adicional de enfraquecimento da tese acusatória, sobretudo quando harmoniza com a conclusão técnico-pericial.

Nessa moldura, imputar ao paciente a prática de homicídio culposo por imprudência porque atendeu a vítima em estado gravíssimo e procedeu a reabordagens voltadas à sua reanimação, sem que o laudo técnico identifique imperícia ou imprudência em sua atuação, equivale a inverter a lógica do dever de cuidado.

Diante do quadro, penso que não seria exigível conduta diversa do paciente. Ele foi acionado quando a vítima já se encontrava em situação crítica, com necessidade de intervenção imediata/urgente. Eventual omissão ou inercia de sua parte, nesse contexto, longe de revelar prudência, poderia inclusive ser interpretada como abandono do dever médico elementar de assistência, aproximando-se, em tese, de indevida inação frente a paciente em risco iminente.

As provas carreadas nos autos registram, inclusive, que ele foi convocado na madrugada do dia seguinte a intervenção cirúrgica, quando a vítima já se encontrava em estado grave e que, diante disso, realizou todas as manobras necessárias e que estavam ao seu alcance no intento de preservar-lhe a vida.

É justamente aí que, ao meu sentir, a imputação perde consistência jurídico-penal. O que o Ministério Público reputa imprudente é, em essência, o próprio ato de intervir para tentar salvar a paciente. Mas não se pode qualificar como comportamento culposo, sem base técnica concreta, a conduta do profissional da medicina que, chamado emergencialmente, comparece ao local e empreende medidas terapêuticas para estancar agravamento já instalado, sobretudo quando o laudo pericial não vislumbra falha técnica naquilo que ele efetivamente fez.

A acusação, no ponto, pretende deslocar para o paciente responsabilidade que, em tese, diria respeito a fatores antecedentes: escolha do procedimento eletivo, momento de sua realização, quadro pós-Covid, estrutura do estabelecimento e decisões pretéritas tomadas por outros profissionais e para as quais, o paciente efetivamente não concorreu.

As informações prestadas pelo juízo de origem revelam que a exordial acusatória descreve, de forma ampla, falhas referentes à submissão da vítima a cirurgias eletivas complexas, em contexto temporal supostamente inadequado após infecção por Covid-19, circunstâncias ligadas ao procedimento originário. Contudo, no tocante ao paciente, a imputação reconhece que sua presença ocorreu apenas nas reabordagens da madrugada subsequente.

Não se desconhece que o trancamento da ação penal em
Habeas Corpus
constitui providência excepcional. O Supremo Tribunal Federal, a propósito, ao firmar em sede de repercussão geral, o Tema 154 (RE 593.443/SP), assentou ser constitucional o trancamento, em
Habeas Corpus
. Vejamos:

Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”).

Se há permissão para trancar inquérito por falta de justa causa, mesmo em hipóteses de crime doloso contra a vida, por razão ainda mais forte, legitima-se igual medida quando se tratar de imputação de homicídio culposo quando a atipicidade ou a ausência de lastro mínimo emerge de plano, tal como na hipótese dos autos.

O STJ também registrou entendimento no sentido de que, em situação de urgência, ausentes indícios de erro médico aptos a sustentar responsabilização penal, mostra-se inviável a persecução criminal. Confira-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA QUANTO AO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA MÉDICA E AS LESÕES, COMPATÍVEIS COM PARTO NORMAL.
DENÚNCIA REJEITADA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
E COISA JULGADA.
INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ERRO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL
DUPLA. AGRAVO PROVIDO. (...)
a prova pericial inconclusiva quanto ao nexo causal entre a conduta médica e as lesões
, que são compatíveis com o parto normal,
e a ausência de indícios de imperícia, imprudência ou negligência por parte do médico
obstetra,
aliado ao contexto de urgência
do parto,
inviabilizam o reconhecimento de justa causa para a instauração da ação penal
. 3.
A decisão médica em contexto de urgência, respeitando os padrões de lex artis, não configura, por si só, prática culposa que justifique a responsabilização penal do profissional de saúde
, especialmente quando o procedimento adotado se revela necessário para a segurança da parturiente e do recém-nascido. 4. Agravo conhecido e provido para dar provimento ao recurso especial, restabelecendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia com relação a ambas as imputações: a primeira por falta de pressuposto processual (coisa julgada material), a segunda por ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, incisos II e III, do Código de Processo Penal. (AREsp n. 2.587.582/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Rel. para acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 27/08/2024, DJe de 02/09/2024) (grifos meus).

À luz dessa compreensão, tenho que a permanência da ação penal contra o paciente traduz constrangimento ilegal.

Isso porque a denúncia, tal como recortada em relação ao paciente
Bruno Spadoni Neto
, não descreve fato penalmente apto a sustentar a imputação culposa com a densidade mínima exigida. A censura dirigida ao paciente não decorre de erro técnico por ele praticado (circunstância afastada, em princípio, pelo laudo pericial), mas do simples fato de ter atuado em atendimento emergencial em local que, segundo a acusação, seria inadequado.

Ocorre que, uma vez já instalada a situação de colapso clínico, sua presença no local não resulta de adesão ao risco anterior, mas de chamamento para prestação de socorro imediato e especializado, do qual, por juramento da profissão, não poderia se furtar.

Em outras palavras, o paciente não criou o quadro crítico originário, ele foi chamado quando já estava instaurada a situação e, quando acionado, não se omitiu do seu mister. Ao revés, agiu para tentar impedir o resultado morte.

A tentativa de converter esse agir emergencial em fonte autônoma de responsabilidade penal culposa, sem demonstração concreta de violação técnica específica e contra conclusão pericial favorável, fragiliza em grau máximo a justa causa.

O Direito Penal não pode punir um médico por ele ter agido onde sua inércia seria humanamente, eticamente e juridicamente intolerável. Não se mostra compatível com os princípios da intervenção mínima, da culpabilidade e da pessoalidade da responsabilidade penal imputar-lhe o resultado morte apenas porque compareceu ao atendimento emergencial de uma paciente já em franca deterioração clínica, sobretudo quando a prova técnica disponível não identifica imperícia nem imprudência na sua atuação.

Também não convence o fundamento de que tais aspectos dependeriam, necessariamente, de instrução exauriente. Isso porque não se está aqui promovendo aprofundado revolvimento probatório para escolher entre versões plausíveis. O que se verifica, desde logo, é que os próprios elementos encartados na presente impetração revelam um núcleo fático incontroverso suficiente para o juízo de falta de justa causa, a saber, a ausência de participação do paciente na cirurgia estética inicial, o seu chamamento apenas na madrugada seguinte ao procedimento cirúrgico, em contexto emergencial, atuação voltada à preservação da vida, laudo pericial sem apontamento de imprudência ou imperícia e inexistência de infração ética apurada no âmbito do CRM/MT.

Nessas circunstâncias, submeter o paciente ao prosseguimento da ação penal significaria impor-lhe o ônus de responder por fato que, à vista da moldura objetiva já delineada, não apresenta suporte minimamente consistente de tipicidade culposa.

Por fim, embora a defesa também sustente a existência de documentação apta a demonstrar que o estabelecimento possuía alvará sanitário válido e cadastro no CNES como hospital de média complexidade, apto a procedimentos cirúrgicos de emergência, deixo de assentar a concessão da ordem sobre esse fundamento principal. Isso porque, ainda que tal discussão pudesse comportar maior aprofundamento, a concessão já se justifica, de modo suficiente e autônomo, pela atipicidade da conduta do paciente e pela ausência de justa causa específica quanto à sua atuação pessoal.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Bruno Spadoni Neto
, determinando o trancamento da ação penal em relação ao paciente, diante da ausência de justa causa para seu processamento em decorrência da natureza atípica da conduta a ele imputada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026